Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-49.2021.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001219-49.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 320.921.999-00 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001219-49.2021.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Guarantã Do Norte/MT

Recorrente(s):

Maria Diomar Ferreira de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Safra S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

BANCO. EMPRÉSTIMOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDENTE.

Havendo a juntada de contrato assinado e cópia do documento pessoal da parte Autora, aliado ao fato de que assinatura lançada no contrato guarda verossimilhança com a contida no documento pessoal e nas procurações juntadas a exordial, entendo ser inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia.

Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento deve-se proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC.

Restando comprovada a origem dos empréstimos, ora questionados, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, para
declarar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito
, ante a complexidade da causa, e, em consequência,
opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito
, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995”.

In casu
, houve a juntada de contrato de empréstimo no. 000010682194, no valor de R$ 1.135,80, bem como cópia do documento pessoal da parte Autora.

Restando evidenciado que a assinatura lançada no contrato guarda verossimilhança com o contido no documento pessoal da parte Autora e das procurações anexas a exordial, entendo que se faz desnecessária a perícia grafotécnica, posto que as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser anulada para apreciação do mérito da questão posto a análise.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC, assim passo a julgar a lide.

A parte Autora conta que possui um único contrato de empréstimo firmado, contrato no. 0123322180430, no valor de R$ 6.950,56, ocorre que notou outros descontos em seus benefícios previdenciários, de aposentadoria por idade rural e pensão por morte, os quais alega desconhecer:

-
Contrato no. 000010682194
, no valor de R$ 1.135,80 - com vigência de 06/2019 a 05/2025, dividido em 72 parcelas – aposentadoria por idade -

-
Contrato no. 000002118744
, no valor de R$ 905,19 - vigência de 09/2016 até 08/2022, dividido em 72 parcelas mensais - aposentadoria por idade –
04/08/2016

-
Contrato no. 000002101269
, no valor de R$ 921,38, com vigência de 08/2016 até 07/2022, dividido em 72 parcelas mensais - pensão por morte –
01/08/2016

Conta, ainda, que houve a disponibilização de valores em sua conta bancária, no total de R$ 2.962,3, aduz que buscou o Procon para tentar resolver o litígio, mas não obteve êxito. Por fim, ressalta que possui intenção em devolver tal quantia.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que houve a celebração de contrato de empréstimo entre as partes. Juntou Cédula de Crédito Bancário, contrato no. 000010682194, no valor de R$ 1.135,80, devidamente assinado, além de cópia do documento pessoal da parte Autora.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que em que pese a parte Autora afirmar que tentou resolver o problema, a partir da ciência da disponibilização do valor em sua conta, está ingressou com a ação judicial somente em 17/05/2021, enquanto a disponibilização dos valores em sua conta bancária, referente aos contratos no. 000002118744 e contrato n. 000002101269, se deram, respectivamente, em 04/08/2016 e 01/08/2016, ou seja, 05 (cinco) anos após a disponibilização, não sendo crível que uma pessoa que não tenha realizado tais contratos efetue os pagamentos por um longo período de algo que alega ser indevido.

Deste modo, entendo que resta evidente a contratação de tal empréstimo, bem como que o respectivo valor reverteu em benefício do Autor, assim, lícitas são as cobranças das parcelas, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
e por tudo o que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fundamento no artigo art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022